Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I DO CC. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, a pretensão vem fundada em instrumento particular, sendo líquida a dívida, já que o valor é determinado e certa a prestação, que se torna exigível a partir de cada mensalidade. Assim, aplica-se o prazo do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, de sorte que prescrita a pretensão de pagamento das parcelas pretendidas, pois a propositura da ação se deu após o decurso do prazo quinquenal.

2. Recurso improvido.